Tribunal: TJMT
Processo: 1007894-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007894-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CAMILA ALVES PINTO - CPF: 033.137.381-50 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILTON CARDOSO DE SA - CPF: 020.202.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYLLA POLLYANNY SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.342.651-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - CPF: 062.732.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 607.902.343-19 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. R. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007894-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: CAMILA ALVES PINTO
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
- INTEGRAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE [ART. 2º, §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013] E TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS – FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM
WRIT
ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 90 [NOVENTA] DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se conhece do pedido relativo ao preenchimento dos requisitos da custódia cautelar da paciente que já foi objeto de impetração anterior, cuja ordem foi denegada.

“
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
[STF – ADI 6581/DF].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007894-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: CAMILA ALVES PINTO
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de CAMILA ALVES PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Assevera que a paciente
“é primária, possui residência fixa e trabalho, podendo ser facilmente localizada” (sic)
.

Alega que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito e
“se encontra há mais de 90 [noventa] dias sem reavaliação, em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP”
.

Pede a concessão da ordem, a fim de que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Nas informações prestadas, o juízo singular noticiou que a instrução processual está encerrada e que a necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar da paciente será reavaliada na sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007894-90.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já consignei quando da apreciação do pedido liminar, este é o
quarto

writ
impetrado pelo dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL em favor da paciente, sendo que o
primeiro
, de minha Relatoria, teve a
ordem

denegada à unanimidade
por esta 1ª Câmara Criminal [HC n. 1013003-22.2023.8.11.0000], em acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – INTEGRAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE [ART. 2º, §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013] E TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
– FILHOS MENORES DE 12 [DOZE] ANOS QUE NÃO RESIDEM COM A PACIENTE – PRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
É necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva da paciente, que responde ações penais e ostenta outras passagens pelo cometimento crimes, afigurando-se insuficiente a fixação de cautelares diversas
[art. 319, CPP]. Demonstrado, pela própria declaração da paciente, que seus filhos menores residem na companhia dos seus respectivos genitores, não se afiguram imprescindíveis os cuidados maternos, sendo descabida a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mormente quando a residência dela era utilizada como ponto de distribuição e comercialização de entorpecentes. Precedentes.
[Julgado em
21/07/2023
].

Na sobredita ação mandamental foi concedida,
de ofício
, a ordem para que o juízo singular
reavaliasse a necessidade de prisão preventiva da paciente
.

No tocante à
possibilidade da substituição da preventiva por cautelares diversas
, a simples leitura do acórdão mencionado é suficiente para constatar que
tal pleito já foi apreciado e rejeitado por esta 1ª Câmara Criminal
, que entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva.

O
segundo

writ
[1017026-11.2023.8.11.0000], também de minha Relatoria, foi parcialmente conhecido por esta Câmara e, nesta parte,
a ordem foi

denegada à unanimidade
,
verbis
:

HABEAS CORPUS -
INTEGRAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE [ART. 2º, §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013] E TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADA A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
. Não se conhece dos pedidos que já foram analisados pelo órgão colegiado em outra ação mandamental, que transitou em julgado sem interposição do recurso cabível. Não há excesso de prazo para reavaliação da necessidade da prisão preventiva quando o juízo singular se pronunciou há menos de 90 [noventa] dias. Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verificado no caso concreto.
[Julgado em 29/08/2023].

Oportuno mencionar que o acórdão prolatado na primeira ação mandamental foi atacado por meio do
HC nº 840.796/MT
, no
Superior Tribunal de Justiça
, que no dia 21/09/2023,
não conheceu dele
, por decisão monocrática do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, da qual destaco o seguinte:

“[...] No presente caso, não constato que tenha ficado devidamente comprovado que os menores dependem dos cuidados exclusivos da mãe. Muito pelo contrário. De acordo com o que foi declarado pela própria paciente,
além dos menores residirem com os respectivos genitores das crianças, a casa desta era utilizada como ponto de tráfico, distribuição e consumo de entorpecentes, contando, até mesmo, com a participação de adolescentes nos delitos em análise, tornando-se inviável a moradia dos menores em ambiente insalubre e perigoso.

Dessa forma, verificando as peculiaridades do caso concreto que demonstram a gravidade concreta da conduta e possível prática habitual de traficância em sua própria residência, por outro lado, não existindo comprovação de que os filhos menores da paciente necessitem, de forma imprescindível, dos cuidados maternos, por ser ela a única responsável para tanto, não verifico possível a concessão de pretendida prisão domiciliar e nem de outras medidas cautelares diversas da prisão.

No caso dos autos, conforme já explicitado, "a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019).

Assim, de igual modo nos presentes autos, conclui-se que o impetrante não demonstrou cumprimento da regra expressa no parágrafo único, do art. 318, do CPP, de modo que não se deve permitir, em princípio, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.

Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

As teses suscitadas no terceiro
mandamus
[HC nº 1023321-64.2023.8.11.0000] nada mais eram do que a reiteração dos pleitos veiculados nos dois
habeas corpus
anteriores, ambos julgados e rejeitados por esta Câmara Criminal, sendo descabida nova apreciação de questões já decididas, razão pela qual dele não conheci.

Nesta quarta impetração, mais uma vez se questiona o excesso de prazo na reavaliação da necessidade da manutenção preventiva da paciente [art. 316, parágrafo único, do CPP].

Em consulta à ação penal de origem [AP nº 1002786-73.2022.8.11.0025], pude verificar que, em 06/12/2023, foi realizada a audiência de instrução e, em seguida, abriu-se prazo para apresentação das alegações finais pelas partes, sendo certo, no último dia
14/03/2024
, a defesa do último dos réus as apresentou, estando os autos conclusos para sentença desde então.

Acresço que se trata de ação penal complexa e volumosa, 6 [seis] réus, cada um deles com procuradores distintos, de modo que não se vislumbra, até agora, excesso de prazo para a prolação da sentença.

A Corte Maior, ao julgar a ADI 6581/DF, em 09/03/2022, decidiu que
“[...] A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”
.

Na esteira desse entendimento, colaciono julgados da Corte Cidadã:

[...] 2. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP,
"não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 592.026/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no AREsp n. 2.353.996/PR, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024].

[...] 5.
O prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reavaliação dos fundamentos da custódia preventiva, não é peremptório, sendo que eventual demora na realização deste ato não acarreta o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a liberdade do preso. 6. Não ficou configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pois trata-se de feito complexo, que envolve pluralidade de delitos e de Acusados (29 Denunciados). Além disso, foi informado que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada
. 7. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023].

[...]
3. A respeito da suposta ausência de reavaliação periódica da custódia,
"[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva." (HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021; sem grifos no original.) 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 172.136/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023].

Assim, considerando que o juízo a quo noticiou que a necessidade ou não da prisão preventiva da paciente será reavaliada por ocasião da sentença, e considerando que os autos já se encontram com a instrução processual encerrada, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
conheço parcialmente desta ação mandamental
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de CAMILA ALVES PINTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024